Tribunal: CARF
Processo: 13628.000805/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.000805/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.643 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
NEWCODE CONSULTORIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DE
REQUISITOS NORMATIVOS. VALIDADE.
Correto o indeferimento de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional
quando não comprovado que o contribuinte formalizou a opção por este
sistema no prazo e na forma estabelecidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata o presente processo de impugnação contra o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fls. 10 - 27/09/2010), tendo em vista a empresa
apresentar atividade econômica vedada (CNAE 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia
da informação), conforme Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
XIII.
O interessado apresenta a impugnação, fls. 02, na qual afirma, entre outros
aspectos, que:
Conforme ficou demonstrado da descrição das atividades da Impugnante, o
CNAE 62.04.0-00, dentre as oito atividades descritas como objeto da Empresa ora
Impugnante, a atividade de "CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE 62.04.0-00", está como a ultima das oito descrições, ou seja, é a que menos
terá participação da receita da Impugnante, posto, tratar-se de um valor ínfimo da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.000805/2010-16
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000805/2010-16

receita. Mesmo ainda tratar-se de uma empresa que ainda virgem sem receita (não
tendo ainda iniciado suas atividades), pois ainda está em organização.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-40.359, de 24 de maio de 2012 (e-fl. 18).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 34, cujos
fundamentos são resumidamente descritos na sequência:
Afirma que fez consignar como objeto em seu contrato social as atividades de
consultoria em manutenção de computadores e periféricos, consultoria em tecnologia da
informação e consultoria em gestão empresarial.
Sustenta que, devido à impossibilidade do exercício de atividade de prestação de
serviços de consultoria por falta de pessoal qualificado, procedeu em 01/12/2010 a exclusão
dessas atividades de seus atos constitutivos.
Afirma que a empresa atua no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria
e artigos de informática, com prestação de serviços de manutenção de informática, atividades
estas que se encontram regularmente amparadas para opção pelo Simples Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, convém reproduzir o Termo de Indeferimento de e-fls. 10, registrado
em 27/09/2010, para identificação dos motivos e da legislação que levaram à rejeição da opção
do contribuinte pelo Simples Nacional:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000805/2010-16

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento do pedido de inclusão no Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17 Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:
I – (...)
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria;
(...)
Como se vê, o dispositivo supra mencionado impede a opção pelo Simples de
contribuinte que realize atividade de consultoria, motivo que levou ao indeferimento do pedido
de inclusão do contribuinte, em razão de constar em seu contrato social a referida atividade.
Perscrutando-se a legislação regente da matéria, constato que o Comitê Gestor do
Simples Nacional editou a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, a qual, no seu artigo
9o, adotou os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ, para verificar o
atendimento aos requisitos para adesão ao Simples Nacional pelas Micro Empresas e Empresas
de Pequeno Porte.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000805/2010-16

Portanto, de acordo com a legislação supra, é de responsabilidade do próprio
contribuinte a prestação de informação adequada do CNAE das atividades que pretende
desempenhar, por meio do preenchimento da Ficha Cadastral da Pessoa jurídica (FCPJ), sob
pena de indeferimento do pedido de inclusão no Simples.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida, eis que o motivo do
indeferimento – atividade vedada de consultoria, CNAE 6204-0/00 - encontra identidade com os
registros constantes do contrato social do Recorrente e está em conformidade com as
informações por ele prestadas à RFB.
Some-se a isso o fato de o próprio Recorrente admitir, em sede de Manifestação
de Inconformidade, que a atividade de consultoria fazia parte do rol de atividades que pretendia
desempenhar.
Outro ponto defendido pelo Recorrente é que houve a exclusão das atividades de
consultoria de seus atos constitutivos em 01/12/2010 e que, por este motivo, não haveria óbice à
opção pelo Simples Nacional.
Também não assiste razão ao Recorrente quanto à postulação.
Toda pendência que conste do Termo de Indeferimento tem prazo normativo para
saneamento, o qual, no caso, é fixado no art. 7o da Resolução CGSN no 04/2007, reproduzido a
seguir (destaques deste Relator):
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II (...)
Tendo em conta que o contribuinte encontrava-se na condição de início de
atividades no mesmo ano-calendário da opção, aplica-se especificamente o § 3o do referido
artigo:
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o
prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional;
II – (...)
Como se observa, a legislação é peremptória, ao definir o prazo de dez dias,
contados do último deferimento de inscrição, para que as empresas na condição de início de
atividade efetuem a opção pelo Simples Nacional.
Diante disso, correta foi a decisão recorrida também quanto a este aspecto, eis que
o Recorrente não comprova a regularização tempestiva das pendências e tampouco a realização
da opção dentro do prazo previsto no § 3o mencionado.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.000805/2010-16

Nesse quadro, o indeferimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital